Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-50.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800867-50.2022.8.14.0057

APELANTE: VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800867-50.2022.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADOS PARTICULARES: FELIPE JOSÉ PINHEIRO OLIVEIRA, OAB/PA 31.979 E TERCYO FEITOSA PINHEIRO, OAB/PA 22.277

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE IMPÕE.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) TÊM ADMITIDO A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PEQUENEZ (OFENSIVIDADE MÍNIMA DA CONDUTA, INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DO ATO, REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO PROVOCADA). A PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES QUE
IN CASU
FORAM

NOVE CARTUCHOS EMOLDURAM A CONDUTA ATÍPICA, E, DESSE MODO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo o apelante
da imputação de posse irregular de munições de uso permitido, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (princípio da insignificância).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
à pretensão recursal,
com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, quanto aos apelantes
Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR,
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA
(ID nº 16370705) que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) mês de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, convertendo a pena privativa de liberdade por multa de três salários-mínimos.

Narrou à denúncia
(fls. 79/81, ID nº 16370675), que no dia 03/11/2022, por volta das 06:30 horas, quando do cumprimento de ordem judicial de Busca e Apreensão concernente aa
“
Operação Asfilat
”
, foram encontradas e apreendidas, no interior da residência do denunciado, 09 (nove) munições de arma de fogo, calibre 38. Assim, incidiu o acusado nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(ID nº 176/182, ID nº 16783783), a Defesa do apelante pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, subsidiariamente pela redução do valor de proposta de suspensão condicional do Processo, procedendo nova oferta.

Em sede de contrarrazões
(fls. 187/192, ID nº 18867350), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
dos recursos interpostos pelos acusados, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 195/202, ID nº 19429041), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos presentes recursos de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

A insurgência merece prosperar, pois o fato não constitui infração penal, configurado o princípio da insignificância. O desate que se imprimiu em relação às encrespações no juízo insular, por conseguinte, deve ser modificado nesta instância recursal.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Laudo acostado às fls. 82/84, ID nº 16370676, o qual descreve a apreensão de nove cartuchos de calibre 38.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos colhidos em juízo.

Pois bem.

O crime capitulado no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, é classificado como de mera conduta, cujo elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de possuir armas de fogo, acessórios e/ou munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O tipo penal em perspectiva afigura a hipótese de crime de perigo abstrato, porque não exige efetiva lesão do bem jurídico ou sua colocação em risco real e concreto de ofensa, para que se afigure consumado, etiquetando-se nos perímetros conceituais do que se designa por técnica de criminalização mediante precipitação da tutela penal, como medida de política criminal repressivista que tenciona potencializar a efetividade do Direito Penal, utilizado como instrumento preventivo de redução de riscos.

O arresto de munições, na espécie, desacompanhadas das respectivas armas de fogo que viabilizem seu uso, em princípio, emoldura conduta típica e que preenche os elementos da tipicidade formal, diante de sua adequação à descrição normativa infraconstitucional de regência.

O método de antecipação da proteção penal, embora pudesse se compreender como suportável em algumas raríssimas situações, é intuitivo, não resiste a uma avaliação do ponto de vista de legitimação da formação legislativa, pois, neste ponto, não se verifica nenhuma exposição do bem jurídico à ruína.

Todavia, a existência isolada de algum dos objetos materiais do delito em perspectiva, ponderado determinado contexto fático, em tese, não dispõe de aptidão para representar efetiva lesão, ou perigo abstrato ou concreto de lesão, ao bem jurídico tutelado, inocorrente, por conseguinte, o que se designa tipicidade material, no que configurada a atipia da conduta.

Com efeito.

Ainda que se pudesse transpor esta compreensão, de ver-se que a jurisprudência mais recente admite, na espécie, a incidência do princípio da insignificância, considerada, nesta definição, a posse de pequena quantidade de munições, desde que desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la, do que provém a inexpressividade da lesão jurídica provocada e, dessa maneira, a indiferença do episódio para o Direito Penal (STJ. 5a Turma. HC 484.121/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/05/2019).

Nesse sentido:

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, permite a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.
(STJ. 5a Turma. AgRg no HC 517.099/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06/08/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PORTE DE 5 MUNIÇÕES CALIBRE 32 E DE ARTEFATO INAPTO A DEFLAGRÁ-LAS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- Permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. - Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. - A situação apresentada nestes autos autoriza a incidência do princípio da insignificância, visto que a apreensão de quinze (15) munições calibre 9mm e quatro (04) munições calibre 380, desacompanhadas de artefato apto a deflagrá-las, autoriza a aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto. - Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 594.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Mesmo entendimento jurisprudencial figura no
Supremo Tribunal Federal, ao qual também passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020)
(STF, HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/12/2020).

Para maiores esclarecimentos, destaco:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimen tal desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Logo, não há se falar em lesão jurídica, haja vista a falta de potencialidade lesiva das munições apreendidas, com a escusa do contingente de irreverência, que não servem sequer para "atirar" (jogar) em alguém.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ABSOLVER VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR da imputação de posse irregular de munições de uso permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento), nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (princípio da insignificância).

É como voto.

Belém, 12/06/2024